Tribunal: TJES
Processo: 5013597-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013597-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO VIEIRA LIMA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS INDICIÁRIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. JUNTADA POSTERIOR POSSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu os pedidos de trancamento da ação penal e de revogação da prisão preventiva. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal em razão da alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada e se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal na via estreita do
Habeas Corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais, como inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade, ou presença de causa extintiva da punibilidade.

4. A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreve suficientemente as condutas imputadas ao paciente, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP e permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, podendo suprir a ausência de exame pericial inicial, conforme previsão do art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/2006, não constituindo a juntada imediata do laudo condição de procedibilidade da ação penal.

6. A análise definitiva acerca da materialidade e autoria demanda dilação probatória, inviável na via do
Habeas Corpus
.

7. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, estando justificada na garantia da ordem pública, na preservação da integridade física e psicológica da vítima e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva do paciente.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar, especialmente quando demonstrado o
periculum libertatis
.

9. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para assegurar a ordem pública e proteger a vítima no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A denúncia que descreve de forma clara e suficiente a conduta criminosa atende ao art. 41 do CPP e não autoriza o trancamento da ação penal; 2. A ausência inicial de laudo pericial não inviabiliza a persecução penal em crimes de violência doméstica, quando há outros elementos indiciários e a palavra da vítima; 3. A prisão preventiva justifica-se quando fundamentada na garantia da ordem pública, na proteção da integridade da vítima e na gravidade concreta da conduta, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13, e 147, §1º; CPP, arts. 41, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 12, §3º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.09.2024; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 04.09.2024; TJSE, Rec. 202300308873, Câmara Criminal, Relª. Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos, j. 17.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5013597-78.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
2
ª
VARA

DE IBIRAÇU
/ES

P
ACIENTE:
THIAGO VIEIRA LIMA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de

THIAGO VIEIRA LIMA

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, nos autos do processo nº 5000485-73.2025.8.08.0022, que indeferiu os pedidos de trancamento da ação penal e de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)

“(...
) vê-se da peça acusatória que o Ministério Público, apesar de mencionar que o paciente agrediu a vítima com socos e chutes, além de ter-lhe apertado o pescoço, tais fundamentos não encontram amparo no procedimento inquisitorial, eis que o próprio policial que atendeu a ocorrência salientou que a vítima não apresentava lesões aparentes
”.

Acrescenta, ainda, que
(ii)
“
(...) a ausência de exame de corpo de delito da vítima, aliado às declarações dos policiais militares que registraram a ocorrência e a ausência de testemunhas oculares do fato resultaram no oferecimento de uma denúncia manifestamente infundada pelo Órgão Ministerial, causando grave constrangimento ilegal ao paciente”
.

Por fim, aduz
(iii)
a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, uma vez que a decisão se baseou unicamente nos fatos narrados pela vítima em sede policial; e
(iv)
que não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente;

Requer, dessa forma, a concessão de medida liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal originária. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 15511947.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15615129.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15651054, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. Preliminarmente, ao D. Procuradoria de Justiça aduz pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, em razão da
“(...) absoluta falta de prova pré-constituída das supostas ilegalidades a que estaria sujeito o paciente”
.

Sabe-se que o manejo de
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de uma via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória na presente via.

In casu,
considerando que o processo de referência é eletrônico, revela-se adequado o conhecimento do
writ
, uma vez que, mediante simples consulta aos autos digitais, foi possível acessar todas as peças necessárias à adequada análise do feito.

Constata-se, assim, o suprimento do vício alegado, sem qualquer comprometimento à regularidade do feito.

Em situação análoga, destaco:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 da Lei 11.343/06. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENAGADA. 1. A despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício foi suprido. (...)

(TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 04/09/2024)

Superado tal ponto, sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida
excepcional
, somente admitida quando, de plano, possa se verificar: (i) a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente; (ii) a manifesta inépcia da denúncia; (iii) a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e (iv)

a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, nos seguintes termos:

“(...) no dia 11/07/2025, aproximadamente às 02:50 da madrugada, na Avenida Conde Deu, S/N, próximo ao “Bar Beira Rio”, o denunciado THIAGO VIEIRA LIMA, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de JULIA FREDERICO GIACOMIN com socos e chutes, apertou-lhe o seu pescoço e chutou suas costas enquanto a mesma estava no chão, conforme Boletim Unificado às fls. 07/10, termos de declarações às fls. 11/16 e laudo médico pericial às fls. 20/21 (ID 72763325).

Consta ainda, que no mesmo dia, local e hora o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou a integridade física de JULIA FREDERICO GIACOMIN com os dizeres “Vou te matar” e “Eu vou te matar”, conforme Boletim Unificado às fls. 07/10 e termos de declarações às fls. 11/16 (ID 72763325).

Assim agindo, está o denunciado THIAGO VIEIRA LIMA incurso nas penas dos ARTIGO 129, §13, 147, §1 AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/06.”

Não obstante o empenho argumentativo da parte impetrante, constato que a denúncia ministerial descreve de forma suficiente a conduta criminosa atribuída ao paciente, permitindo a compreensão das circunstâncias fáticas que teriam permeado a ação delituosa, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, para o recebimento da denúncia, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Portanto, para o prosseguimento da ação penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.
2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de inépcia da exordial sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.

(STJ, AgRg
no
HC nº 915.238/RO 2024/0182379-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 25.09.2024
) (grifei)

Nessa toada, não se sustenta a alegação de ausência de justa causa, pois a peça acusatória apresenta narrativa fática mínima necessária e revela indícios de autoria e materialidade que, em tese, recaem sobre o paciente.

Cumpre destacar que, em crimes de violência doméstica e familiar, a materialidade não depende exclusivamente de exame pericial. O art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/2006 flexibiliza tal exigência, atribuindo especial relevo à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

Outrossim, a juntada de laudo pericial não constitui condição de procedibilidade da ação penal, podendo ser realizada ao longo da instrução. Sua ausência na fase inicial não invalida a denúncia nem impede seu regular processamento. A apreciação definitiva acerca da suficiência da prova material compete ao juízo natural, no momento oportuno, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Assim, qualquer conclusão sobre a inexistência de elementos que sustentem o ajuizamento da ação penal exigiria análise aprofundada de provas, providência inviável na estreita via do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. 2.
A alegação de ausência de exame de corpo de delito em relação à vítima é matéria que deve ser analisada pelo juízo sentenciante, uma vez que a instrução probatória ainda não foi encerrada e a jurisprudência majoritária admite a juntada do respectivo laudo no curso do processo, porque não é imprescindível para o recebimento da denúncia, não havendo que se falar em trancamento da ação penal.
3. Considerando que o núcleo do tipo do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 consiste em descumprir a decisão judicial, exige-se que o autor do crime tenha dela conhecimento, através de intimação pessoal. Do contrário, não se admite a prisão preventiva sob o fundamento de necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJDF; HBC 07474.64-07.2023.8.07.0000; 178.6536; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 23/11/2023; Publ. PJe 28/11/2023)
(grifei)

______________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRETENSÃO DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRIBUNAL DE ORIGEM DETERMINOU NOVA OITIVA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.
2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.

3. De outra parte, inobstante o depoimento da vítima não ter observado o procedimento da produção antecipada de provas previsto no art. 11, caput, e § 1º, da Lei n. 13.431/07, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, uma vez que o Tribunal de origem deferiu parcialmente a ordem para determinar a nova oitiva da ofendida. Dessa forma, a defesa do paciente poderá contraditar o depoimento da vítima, com possibilidade de ampla defesa, no curso da instrução criminal, via adequada para discussão de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 768.447/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
(grifei)

______________

HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de ação penal. Paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, do cp).
Teses de falta de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Não ocorrência. Atendimento aos requisitos legais do art. 41 do código de processo penal, de forma adequada ao exercício do direito do contraditório e da ampla defesa. Evidência de indícios mínimos de materialidade e autoria suficientes a fundamentar a acusação. Relato da vítima e depoimentos de testemunhas oculares. Pretensão de nulidade absoluta pela ausência de exame de corpo de delito. Ausência de flagrante ilegalidade. Prosseguimento da persecução penal.
Matéria trazida na impetração com necessidade de revolvimento aprofundado fático-probatório. Providência incabível no âmbito do habeas corpus. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJSE; Rec. 202300308873; Ac. 11961/2023; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; DJSE 17/04/2023)
(grifei)

Portanto, não é razoável o trancamento da ação penal em fase tão prematura. Ressalte-se, ademais, que o simples fato de alguém responder a processo criminal, em conformidade com o devido processo legal, não implica presunção de culpa nem prévia atribuição de responsabilidade pelo Estado-Juiz.

A conduta descrita na inicial, em tese, subsume-se ao tipo penal previsto no art. 129 do Código Penal, cabendo ao juízo de origem, no curso da instrução, esclarecer os contornos fáticos e sua eventual vinculação ao acusado.

Superado tal ponto, em relação à prisão preventiva decretada nos autos, como dito, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 13, e no art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/2006, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração da vítima, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 72763325, do processo de referência.

Ressalto, também, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, depreende-se que o
periculum libertatis

foi suficientemente fundamentado na conveniência da instrução criminal e pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como da integridade física e psicológica da vítima, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO THIAGO VIEIRA LIMA , com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 69337637, dos autos de origem)

Ademais, ao analisar o pedido de revogação da medida, o Magistrado de origem registrou que os motivos ensejadores da cautelar permanecem. Senão vejamos:

“Aduz a Defensoria Pública que a ausência de prova de materialidade delitiva, em razão da ausência de juntada do Laudo de Lesões Corporais, gera a ilegalidade da prisão preventiva do denunciado. Ainda, argumenta que o denunciado é primário e possui residência fixa.

Pois bem.

A ausência de laudo pericial não é, por si só, motivo para o relaxamento da prisão em casos de violência doméstica. A análise da necessidade da prisão deve ser feita com base em todos os elementos de prova disponíveis, considerando a situação específica do caso e a gravidade da violência.

(...)

A alegação da defesa não merece prosperar, nesse momento, eis que estamos no início da instrução. Ainda, não merece prosperar a alegação de primariedade do acusado, eis que este possui condenação por este Juízo, em outro caso de violência doméstica, restando configurada, portanto, a necessidade de segregação para garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva.

Por fim, verifico que o denunciado deu início ao cumprimento de sua pena no regime aberto (SEEU 2000213-18.2024.8.08.0006), sendo que as condições do regime aberto foram fixadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz em novembro/2024, o que constitui falta grave e frustra os fins da execução.

Além disso, constato que o delito imputado ao acusado é grave, o qual deixa em seu rastro delitos outros que põe o seio da sociedade desprovido de segurança e certeza no dia de amanhã.

Certo é que somente a gravidade do fato não é motivo suficiente para se manter o decreto segregatório, assim como as alegações da defesa não são suficientes para sua revogação, mas no referido feito encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, repita-se, não existindo nenhum novo fato, jurídico ou pessoal, que me permita a soltura do acusado.

Nesse passo, a custódia cautelar, no caso vertente, é medida realmente necessária para garantia da ordem pública, para preservar a instrução e para assegurar a execução da lei penal.” (id 76604272, do processo de referência).

Verifica-se, assim, que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se, neste ponto, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso em exame, apura-se a suposta prática do crime de lesão corporal e de ameaça, ambos inseridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Os elementos constantes dos autos indicam que, na madrugada do dia 11 de julho de 2025, Julia Frederico Giacomin foi violentamente agredida por Thiago Vieira Lima nas proximidades do "Bar Beira Rio". Ela sofreu socos, chutes, teve seu pescoço apertado e foi chutada nas costas mesmo depois de cair. Além das agressões físicas, a vítima foi ameaçada de morte pelo acusado.

Tais condutas, analisadas em sede de cognição sumária, evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco à integridade física e psicológica da ofendida, justificando, assim, a necessidade de medidas cautelares mais gravosas.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Nessa toada, embora a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.